Tribunal: TJDFT
Processo: 0716959-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716959-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O O escritório WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS peticiona o recebimento da contraminuta de ID 27917082, a despeito do decurso do prazo para tanto. Assevera que, não obstante as intimações realizadas através do DJe tenham registrado o nome correto da banca de advogados recorrida, nenhuma das publicações foi dirigida ao Dr. Walter José Faiad de Moura, advogado habilitado nos autos, inscrito na OAB/DF sob o n° 17.390. De fato, constato que as intimações dirigidas ao recorrido – para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno – foram publicadas em descompasso com os instrumentos de procuração acostados aos autos de origem. Diante de tal circunstância, tenho as petições de IDs 27917074 e 27917082 como tempestivas. Todavia, considerando que os fundamentos trazidos nestas manifestações estão alinhados às contrarrazões apresentadas pela outra parte agravada, não há razão para retirada do processo da pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual. Regularize a Secretaria o cadastro do advogado que representa a sociedade peticionante. Após, aguarde-se o julgamento. Intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator